Tribunal: TJPA
Processo: 0800722-29.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800722-29.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANDREY DE LIMA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0800722-29.2026.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0801601-07.2025.8.14.0021

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ANDREY DE LIMA DA COSTA

IMPETRANTE: DR. ANDRE ARAUJO PINHEIRO - OAB PA22819

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. VIAS DE FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 30/12/2025, pela suposta prática das condutas previstas no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, e no art. 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra ato do Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal por fundamentação inidônea do decreto prisional e requer a revogação da custódia, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva se justifica quando presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pela liberdade do agente, conforme o art. 312 do CPP.

4.

Os autos contêm elementos concretos de materialidade e autoria, extraídos do boletim de ocorrência, dos depoimentos dos policiais, da vítima e de testemunhas, além de mensagens de teor ameaçador juntadas ao procedimento policial, o que evidencia o fumus commissi delicti.

5.

A custódia cautelar se apoia na gravidade concreta da conduta, marcada por ameaças de morte e agressões físicas em contexto de violência doméstica e familiar, circunstância que demonstra risco real à integridade física e psicológica da vítima e autoriza a tutela da ordem pública.

6.

O histórico do paciente revela reiteração delitiva, com registros de procedimentos anteriores envolvendo descumprimento de medidas protetivas, perseguição e lesão corporal em contexto semelhante, o que reforça o periculum libertatis e indica propensão à continuidade de condutas agressivas.

7.

A prisão preventiva é cabível em hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher quando necessária à garantia da ordem pública e à proteção da vítima, nos termos do art. 313, III, do CPP.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes no caso concreto, porque o histórico de descumprimento de determinações judiciais e a reiteração em contexto de violência doméstica afastam a aptidão de providências menos gravosas para neutralizar o risco atual.

9.

A posterior reavaliação da prisão preventiva pelo juízo de origem, em 01/02/2026, manteve de forma motivada a custódia cautelar, sem indicação de alteração fática ou jurídica apta a afastar os fundamentos anteriormente reconhecidos.

10.

A jurisprudência citada no voto confirma que, havendo fundamentação concreta lastreada na gravidade da conduta, no risco de reiteração e na insuficiência de cautelares alternativas em contexto de violência doméstica, a ordem de habeas corpus deve ser denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher mantém-se válida quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o risco à integridade da vítima e a reiteração delitiva. 2. O histórico de descumprimento de medidas protetivas e de prática de condutas agressivas em contexto semelhante demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 3. A alegação de fundamentação inidônea do decreto prisional não subsiste quando o juízo indica, de forma individualizada, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. 4. A incidência do art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessária à garantia da ordem pública e à proteção da ofendida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-A, § 1º, II. Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21, § 2º. CPP, arts. 306, 310, II e § 5º, I e II, 311, 312, 313, III, 316, 319, 396-A e 310-A. Lei nº 12.037/2009. Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2391065-32.2024.8.26.0000, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 05/03/2025, publ. 05/03/2025. HC nº 2000376-78.2025.8.26.0000, Rel. Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara Criminal, j. 31/01/2025. HC nº 2013293-66.2024.8.26.0000, Rel. Luis Soares de Mello, 4ª Câmara Criminal, j. 15/03/2024. HC nº 2239252-89.2023.8.26.0000, Rel. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara Criminal, j. 17/10/2023. STJ, AgRg no HC nº 801.412/SP, Quinta Turma, j. 07/03/2023, DJe 13/03/2023. STJ, AgRg no HC nº 771.854/ES, Sexta Turma, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023. STJ, AgRg no HC nº 785.639/PR, Sexta Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023. STJ, AgRg no RHC nº 172.667/SC, Quinta Turma, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0800722-29.2026.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0801601-07.2025.8.14.0021

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ANDREY DE LIMA DA COSTA

IMPETRANTE: DR. ANDRE ARAUJO PINHEIRO - OAB PA22819

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus

impetrado em favor de ANDREY DE LIMA DA COSTA, contra ato do Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu, proferido nos autos nº 0801601-07.2025.8.14.0021.

Consta na impetração que o demandante foi custodiado em flagrante no dia 30/12/2025, por supostamente ter incorrido nas condutas descritas no art. 147- A, §1º, II do CPB e art. 21, §2º do Decreto Lei 3.688/41.

O impetrante aponta em síntese, constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto segregatício, bem como pela possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, “principalmente pelo fato da pena máxima não ultrapassar 04 anos”.

Neste contexto, pugna
liminarmente pela revogação da constrição física e/ ou, aplicação de cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Id. 33474227).

O Juízo Originário prestou informações em 03/02/2026, por meio do Ofício nº 02/2026/, destacando que:

“(...)

Trata-se de informações prestadas por este Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos do Inquérito Policial nº 0801601-07.2025.8.14.0021, instaurado para apurar supostos
delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, consistentes em ameaças de morte e agressões físicas
, subsumidos, em tese, aos tipos dos artigos 147-A, § 1º, II, do Código Penal, e 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.688/41, tendo como investigado o Paciente ANDREY DE LIMA DA COSTA.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 30/12/2025, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, bem como nas hipóteses previstas no artigo 310, § 5º, I e II, do mesmo diploma, incluído pela Lei nº 15.272/2025, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
,
para garantia da ordem pública, proteção da integridade física e psíquica da vítima e prevenção da reiteração delitiva, ante a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.
O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em 12/01/2026, a qual foi recebida por este Juízo por decisão datada de 13/01/2026, passando o Paciente à condição de réu no processo criminal em curso. Presentemente, o feito encontra-se na fase de apresentação de resposta à acusação pela defesa técnica do acusado, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, devidamente intimada, aguardando-se a juntada da peça defensiva para ulterior análise de eventuais preliminares, absolvição sumária ou saneamento do feito. Registre-se que,
em 01/02/2026, a prisão preventiva do Paciente foi reavaliada por este Juízo, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, ocasião em que se decidiu pela manutenção
da medida extrema, expedindo-se a correspondente decisão de atualização da custódia cautelar. FUNDAMENTAÇÃO No
mérito da prisão preventiva
, sua manutenção revela-se imprescindível ante a
gravidade concreta
dos fatos apurados, que envolvem
ameaças de morte e agressão física praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, com risco real à integridade física e psicológica da vítima.
A dinâmica delitiva descrita nos autos evidencia
padrão
de intimidação e controle sobre a vítima, em ambiente de relacionamento íntimo, o que
potencializa o risco de escalada da violência caso o Paciente retorne ao convívio social sem adequada contenção judicial
, circunstância que recomenda a preservação da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da ofendida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A reiteração delitiva encontra respaldo em certidão de antecedentes penais juntada aos autos, na qual constam múltiplos procedimentos anteriores envolvendo o Paciente, relacionados a descumprimentos de medidas protetivas de urgência, perseguição e lesão corporal em contexto semelhante de violência doméstica, revelando histórico concreto de desrespeito a comandos judiciais e de continuidade na prática de condutas agressivas em face de mulheres no âmbito familiar.
Tal panorama, devidamente valorado na decisão de reavaliação proferida em 01/02/2026, reforça o periculum libertatis, pois indica que, em liberdade, o Paciente tende a reiterar comportamentos ameaçadores e agressivos, inclusive com potencial de concretização das ameaças de morte previamente proferidas. No tocante à suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas, este Juízo concluiu, na decisão de 01/02/2026, pela inadequação das providências previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ao caso concreto, diante do histórico de descumprimento de determinações judiciais e da reiteração em contexto de violência doméstica, de modo que medidas menos gravosas, como comparecimento periódico, proibição de aproximação ou monitoração eletrônica, mostram-se insuficientes para neutralizar o risco atual à integridade da vítima. A necessidade de proteção efetiva da ofendida, aliada ao dever de prevenção de novos episódios violentos, impõe a manutenção da prisão preventiva, em consonância com os artigos 312, 313, III, e 310, § 5º, I e II, do Código de Processo Penal e com as diretrizes da Lei nº 15.272/2025, que reforça o tratamento rigoroso dos casos de violência doméstica com comprovado risco à vítima. Dessa forma, a decisão de reavaliação da custódia, realizada em 01/02/2026, entendeu configurados, de modo concomitante, o fumus commissi delicti, evidenciado pelo conjunto probatório colhido na fase inquisitorial e reforçado pelo recebimento da denúncia; e o periculum libertatis, demonstrado pela gravidade concreta do modus operandi, pela reiterada prática de condutas similares e pela incapacidade histórica de o Paciente se submeter a medidas menos gravosas. À vista disso, reputou-se indispensável a manutenção da prisão preventiva como instrumento de tutela da ordem pública e de proteção da vítima, não havendo, até o presente momento, alteração fática ou jurídica capaz de mitigar tais fundamentos. Outrossim, informa-se que, após o recebimento da denúncia em 13/01/2026, o processo prossegue regularmente, estando a defesa técnica do réu intimada para apresentação de resposta à acusação, etapa processual que se aguarda para posterior análise judicial, preservando-se, até lá, a custódia cautelar já reavaliada nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, reafirma-se que a prisão preventiva do Paciente ANDREY DE LIMA DA COSTA foi reexaminada por este Juízo em 01/02/2026, ocasião em que se concluiu, de forma motivada e individualizada, pela necessidade de sua manutenção, em razão da gravidade concreta do caso, da reiteração delitiva e da inadequação das medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

(...)” Id.

33512029 [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 33682048).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço

Na presente impetração a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto segregatício, bem como pela possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão.

Razão não lhe assiste.

É
inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois conversão da prisão em flagrante me preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

A prisão em flagrante atendeu às exigências formais e materiais previstas na legislação processual penal, estando presentes o auto respectivo, a nota de culpa, a comunicação imediata à autoridade judiciária, ao Ministério Público e à pessoa indicada pelo preso, em conformidade com o artigo 306 do Código de Processo Penal, inexistindo nulidades que impeçam sua homologação.

Os elementos constantes dos autos indicam
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos
imputados, consubstanciados no
boletim de ocorrência
, nos d
epoimentos dos policiais militares, da vítima e demais testemunhas
, bem como nas
mensagens de teor ameaçador juntadas ao procedimento policial
, atendendo ao requisito do fumus commissi delicti requerido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Verifica-se, ainda, a presença de fundamentos concretos a evidenciar o
periculum libertatis
, especialmente em razão da
reiteração delitiva
do autuado
em crimes de violência doméstica, perseguição, descumprimento de medidas protetivas, roubo e dano
,
circunstâncias que se amoldam às hipóteses do artigo 310, § 5º, incisos I e II, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 15.272/2025, bem como à previsão do artigo 313, inciso III, do mesmo diploma legal, que autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessária à garantia da ordem pública e à proteção da integridade física e psíquica da vítima
.

O histórico de descumprimento de medidas protetivas e de agressões pretéritas, registrado em diversos procedimentos policiais, aliado à gravidade concreta das ameaças de morte e das condutas de perseguição, revela que medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas ou suficientes
para conter a reiteração criminosa e assegurar a efetividade da tutela penal, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo-se a manutenção da custódia cautelar.

No tocante à coleta de material biológico, o caso se enquadra na hipótese do artigo 310-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 15.272/2025, por se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o que autoriza a requisição, pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, da coleta de material biológico para obtenção e armazenamento do perfil genético do custodiado, na forma da Lei nº 12.037/2009.

A medida é de natureza probatória e voltada à persecução penal em sentido amplo, devendo ser implementada com observância dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, e realizada por agente público treinado, com respeito às normas de cadeia de custódia e aos protocolos técnicos estabelecidos pelo órgão de perícia oficial, consoante § 1º e § 2º do artigo 310-A do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

-
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de
ANDREY DE LIMA DA COSTA
, por encontrar-se formal e materialmente regular.

-
COM BASE
nos artigos 310, inciso II, 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, bem como nas circunstâncias previstas no artigo 310, § 5º, incisos I e II, incluído pela Lei nº 15.272/2025,
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
ANDREY DE LIMA DA COSTA
, para garantia da ordem pública, proteção da integridade física e psíquica da vítima e prevenção da reiteração delitiva, diante da inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

(...)” [
destaquei
] Id. 32920293.

A manutenção da custódia cautelar amparou-se na gravidade concreta da conduta, no risco efetivo de reiteração delitiva
[1]
, bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, circunstâncias que evidenciam a persistência do
periculum libertatis
e, com base no disposto no art. 313, III do CPP autorizam a custódia.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação, ausência de requisitos legais

para a manutenção da segregação restam superados, conforme decisões do Juízo singular.

Sobre o tema, vale colacionar jurisprudência correlata:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO. DANO EMOCIONAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1 .Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de crimes de perseguição e dano emocional no contexto de violência doméstica, com aplicação da Lei nº 11.340/2006. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva e (ii) avaliar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III . Razões de Decidir 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade das vítimas. 4. A prisão preventiva é necessária diante do risco de reiteração delitiva e da insuficiência de medidas cautelares alternativas, considerando o contexto de violência doméstica . IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1 . A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta dos atos praticados e no risco à ordem pública, não sendo substituível por medidas cautelares diversas quando estas se mostram insuficientes. 2. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. Legislação Citada: Código Penal, art . 147-A, caput e § 1º, inciso II; art. 147-B; art. 61, II, e e f; Art. 69 . Lei nº 11.340/2006. Código de Processo Penal, art. 312, 313, inciso III, art . 319. Jurisprudência Citada: HC nº 2000376-78.2025.8 .26.0000, Rel. Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara Criminal, j. em 31/1/2025 . HC nº 2013293-66.2024.8.26 .0000, Rel. Luis Soares de Mello, 4ª Câmara Criminal, j. em 15/3/2024. HC nº 2239252-89 .2023.8.26.0000, Rel . Euvaldo Chaib, 4ª Câmara Criminal, j. em 17/10/2023.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23910653220248260000 Penápolis, Relator.: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 05/03/2025, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/03/2025)

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Belém, 23/06/2026